Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, ao decretar a revelia, julgou procedente o pedido na ação de cobrança para condenar a parte ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em verificar (i) se há cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide; e (ii) se a revelia deve produzir o efeito mencionado no art. 344 do CPC quanto ao custeio das taxas condominiais inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, não existe nos autos fato que a refute.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de contestação acarreta preclusão quanto à produção de provas e impede a rediscussão de fatos em sede recursal. Apelação parcialmente conhecida.
5. A revelia não implica automática procedência do pedido, mas autoriza o julgamento antecipado da lide (art. 355, II, CPC), quando presentes elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
6.1. No caso, revelia deve produzir os efeitos legais, especificamente quanto ao custeio das taxas condominiais exigidas pelo condomínio, diante de juntada dos documentos suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito do autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 342, 344 e 1.013,
Jurisprudência relevante citada:
STJ. STJ - AgInt no AREsp: 2226186 GO 2022/0318109-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/06/2023; AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 22/09/2011.
TJDFT. APC 2017.05.1.001959-5, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. em 07.12.2017.